Tribunal: CARF
Processo: 10280.722350/2020-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722350/2020-37
RESOLUÇÃO
3102-000.362 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3102-000.361, de 19 de
junho de 2024, prolatada no julgamento do processo 10280.722351/2020-81, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Fábio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Karoline Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, no montante de R$ 47.403.605,23 a título de PIS com multa e juros.
O Termo de Início de Procedimento Fiscal estabeleceu a fiscalização para os
períodos compreendidos entre 01/01/2015 e 31/12/2016.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.362 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722350/2020-37
2
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A 2a Turma da DRJ-10 julgou parcialmente procedente a impugnação, com a
seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
SOLUÇÃO DE CONSULTA. DILIGÊNCIA. Diante do fato de que o contribuinte
reproduz em sua contestação Solução de Consulta aplicável ao seu caso e que foi
referendada por diligência realizada pela unidade jurisdicionante, deve o
respectivo crédito em questão ser cancelado.
Na Conclusão, a DRJ manteve parte do crédito em questão, sendo que sobre tais
valores devem ser aplicadas a multa de ofício de 75 % e os respectivos juros de mora.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário, solicitando, em síntese:
“Diante do exposto, requer-se a esse E. CARF o recebimento, o conhecimento e o
provimento integral do presente recurso voluntário, para que seja determinado o
cancelamento das exigências fiscais de PIS e de COFINS e respectivos acréscimos,
diante da comprovação de que a Recorrente não omitiu receitas, tendo oferecido
as subvenções relacionadas à CDE integralmente à tributação.
Por fim, protesta-se pelo direito de realizar sustentação oral quando do
julgamento do presente recurso voluntário.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Quanto ao Recurso de Ofício, o valor do crédito tributário exonerado em primeira
instância supera o limite de alçada, mesmo considerando a majoração
estabelecida pela Portaria MF no 2/2023, razão pela qual este também deverá ser
conhecido.
A par de todas as considerações a respeito da forma como as receitas de
subvenções, supostamente omitidas, haviam sido declaradas na EFD
Contribuições e oferecidas à tributação pelo PIS e pela COFINS, a Recorrente alega
a ocorrência de cerceamento de defesa calcada em dois fatos:
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.362 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722350/2020-37
3
1) a diligência fiscal não cumpriu sua finalidade, já que os documentos capazes de
comprovar a tributação das receitas de subvenção não foram analisados;
2) o acórdão não fez referência às explicações da Recorrente ou aos documentos
apresentados, limitando-se a transcrever trecho da manifestação fiscal
apresentada no contexto da diligência.
A Recorrente diligenciou no sentido de cumprir o ônus que lhe competia,
promovendo a juntada de documentos e planilhas de cálculo que reputava
capazes de infirmar o lançamento fiscal.
Diante de todos os argumentos apresentados pela Recorrente, que inclusive
reforça, a todo tempo, que a nomenclatura utilizada no lançamento das receitas
de subvenção poderia não permitir sua pronta identificação, me pareceu bastante
simplória a manifestação apresentada pela Autoridade Administrativa.
Desse modo, entendo que ainda não é possível passar ao mérito da controvérsia,
pois algumas questões – como a possibilidade de ter havido o registro das receitas
de subvenção juntamente com as receitas de venda de energia elétrica -
demandam esclarecimentos.
Como reiteradamente decidido por este Conselho, em se tratando de processo
decorrente de auto de infração, cabe à fiscalização o ônus da prova dos fatos
jurígenos da pretensão fiscal:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2009, 2010
ÔNUS DA PROVA. LIVROS COMERCIAIS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE.
Em se tratando de processo decorrente de auto de infração, cabe à fiscalização o
ônus da prova dos fatos jurígenos da pretensão fiscal e cabe à defesa o ônus da
prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão fazendária.”
(CARF, Processo no 10480.725110/2014-90, Recurso Voluntário, Acórdão no
3402-003.018 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão
de 26 de abril de 2016)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2010
LANÇAMENTO. INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito.”
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.362 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722350/2020-37
4
(CARF, Processo no 19311.720149/2014-37, Recurso De Ofício, Acórdão no 1402-
003.584 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 21
de novembro de 2018)
Por outro lado, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
No caso concreto, reputo necessária a conversão do julgamento em nova
diligência, para que sejam devidamente apreciados os argumentos e documentos
apresentados pelo contribuinte. Assim, determino o retorno dos autos à unidade
de origem, para tal providência.
Pelo exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem, a fim que seja
satisfatoriamente esclarecido se as receitas de subvenção foram declaradas pela
Recorrente na EFD Contribuições sob outras rubricas que porventura não
contivessem nomenclatura condizente com a sua natureza, o que implica na
necessária análise conjunta do registro F100 e do registro C600, considerando-se
notadamente as receitas sujeitas à tributação, identificadas pelo CST 01.
Caso entenda necessário, poderá a Autoridade intimar a Recorrente para
apresentação de outros documentos e informações complementares.
Concluída a diligência determinada, que deverá, se for o caso, refutar de maneira
fundamentada os argumentos e cálculos apresentados na impugnação e no
recurso, conceda-se vista à Recorrente pelo prazo de 30 (trinta) dias, para
manifestar-se sobre o relatório conclusivo da Autoridade.
Após, retornem os autos para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
para prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1128
DF CARF MF
Original